Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744317-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA SOUSA AGRAVADO: OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, AMAURI BASTOS MITCHELL, JOAO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DA SILVA SOUSA contra a r. decisão de ID 70421982 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0702032-86.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de avaliação e penhora de bens indicados pelo exequente/agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: "A resposta do ofício da SEFAZ-DF de ID n.70062825 indica que os executados não possuem outros imóveis declarados junto a Secretaria de Fazenda do DF, além daquele pertencente a AMAURI, cuja impenhorabilidade já foi reconhecida em ID n. ID n.66625742. Em ID n. 70192401 a parte credora requer a penhora dos bens conforme requerido em ID n. 69130688. Entretanto, os imóveis citados na decisão de ID n. 69130688 não tiveram as propriedades/posses comprovadas. Ademais, o ofício de SEFAZ-DF reforça a ideia a respeito da ausência de bens em nome dos devedores. Ademais, sobre o pedido indicado no item "d" de ID n. 69130688, inviável se deferir a indisponibilidade de bens cuja propriedade/posse não se demonstrou. Ante o exposto, concedo a derradeira oportunidade para que o exequente indique algum bem específico pertencente ao patrimônio dos devedores, que seja passível de penhora e cuja propriedade possa ser comprovada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Sem prejuízo, aguardem-se as respostas dos ofícios de ID n. 69745768 e 69745782, a respeito dos contratos de financiamentos envolvendo os veículos penhorados." Em suas razões recursais, o agravante/exequente afirma que, no curso do cumprimento de sentença, logrou identificar junto as empresas prestadoras de serviços, Companhia Energética de Brasília - CEB e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, 4 (quatro) unidades consumidoras em nome do devedor OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA; 2 (duas) unidades consumidoras em nome do devedor AMAURI BASTOS MITCHELL; e 1 (uma) unidade consumidora em nome do devedor JOÃO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA. Diz que, com base nestas informações requereu a avaliação e penhora dos bens imóveis indicados, mas o ilustre Juízo a quo indevidamente indeferiu o pedido. É contra esta decisão que o agravante recorre. Afirma que “Embora, de per si, não comprovem a posse dos devedores, são mais do que indícios de que os imóveis são da posse ou propriedade dos executados, haja vista que há a coincidência de registros em dois órgãos públicos, quais sejam: CEB e CAESB.” Diz também que “... É costumeira a juntada de documentos obtidos por meio das empresas CEB ou mesmo CAESB em ações possessórias ou ações de usucapião como forma de provar a posse das partes sobre o imóvel em discussão.” Complementa afirmando que “... para o registro nos respectivos órgãos é necessário a comprovação da posse ou propriedade do imóvel, sendo que, o registro nesses órgãos é prova de que os agravados são os titulares dos imóveis.” Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado a avaliação e penhora dos imóveis indicados. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal concedida. Em pedido subsidiário, requer “(...) o reconhecimento da presunção de posse sobre os aludidos imóveis autorizando a diligencia de oficial de justiça para verificar a posse do imóvel/imóveis dispostos nas informações colhidas junto à CAESB e à CEB;(...)”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia se limita em saber se a identificação de unidades consumidoras de empresas prestadoras de serviços, como a Companhia Energética de Brasília - CEB e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, em nome dos executados/agravados é suficiente para determinar a avaliação e penhora dos respectivos imóveis. À luz do que dispõe o Art. 789. “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Ocorre que, para impor a indisponibilidade do patrimônio do devedor e iniciar atos expropriatórios se faz necessária prova da propriedade. Apesar de o cadastro nas empresas prestadoras de serviços públicos indicar a posse dos bens, isso não redunda necessariamente da disponibilidade dos respectivos imóveis. Isso tanto é verdade que, segundo informações trazidas pelo próprio agravante, é possível que o cadastro da unidade consumidora seja realizado em nome do locatário de um imóvel. A parte exequente não apresentou qualquer informação das prestadoras de serviço esclarecendo a qual título os executados figuram no cadastro das unidades consumidoras, se proprietários, possuidores, locatários, dentre outros. Desse modo, em que pese os indícios apresentados, sem demonstração inequívoca de titularidade dos bens imóveis indicados pelo agravante, não se defere atos expropriatórios próprios do cumprimento de sentença. Logo, nessa fase de cognição sumária não se vislumbra a necessária probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não observo risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o crédito está consolidado e preservado, e não consta informação alguma quanto a iminente prescrição. Nesse contexto, ausentes motivos autorizadores da antecipação de tutela recursal pleiteada, nega-se o pedido de efeito suspensivo e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, via AR, no endereço indicado nos autos (ID 30175728 - Pág. 1) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator